Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742326-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO D ANGELO FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado por Humberto D’Angelo Filho e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para fixar o valor da execução em R$672,74 (seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$300,00 (trezentos reais) – ID 106137321 do processo n. 0705436-38.2021.8.07.0018. Os embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão agravada foram rejeitados e os opostos pelo executado foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material (IDs 107989516 e 109342999 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 31750814), o agravante sustenta que o protesto realizado pelo Sindireta/DF – que atua como substituto processual nos autos da ação coletiva – não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional para instauração do cumprimento individual da sentença. Nesse ponto, defende que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória apresentada pelos exequentes, ora agravados. Destaca que a execução coletiva foi extinta pelo STJ com base no artigo 485, IV, do CPC, no julgamento do REsp n. 1.754.067, motivo pelo qual a instauração daquele feito não poderia ser considerada marco interruptivo do prazo prescricional. Argumenta que “apesar do ajuizamento da ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013, ocorreu a prescrição da pretensão executória em 22/5/2016, porque a execução coletiva ajuizada em 16/9/2011 não operou efeito jurídico algum, pois foi extinta em razão de sua nulidade, decorrente da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Ademais, subsidiariamente, assinala que a ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5, ajuizada pelo Sindireta em 22/11/2013, “fez com que o prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação coletiva, fosse interrompido por uma única vez e, posteriormente, recomeçado pela metade a partir da data do ato que a interrompeu”. Diante disso, afirma que a prescrição foi interrompida em 22/11/2013 (data do despacho que determinou a citação acerca do protesto) e, a partir de então, o respectivo prazo voltou a fluir, pela metade (dois meses e meio), encerrando-se em 22/5/2016. Aponta inadequação da via eleita em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para possibilitar a identificação dos titulares do crédito e a apuração do quantum debeatur. Considera admissível a compensação do reajuste relativo ao Plano Collor com os reajustes específicos concedidos posteriormente pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo público, pois estes já foram implementados com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias. Nesse aspecto, aduz que é cabível suscitar o direito à compensação na fase de cumprimento de sentença. Menciona precedentes do STF nos quais se estabeleceu que o reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor ao qual os servidores do Distrito Federal fazem jus deve ser limitado ao período de vigência da Lei Distrital n. 38. Além disso, cita decisão do Conselho Especial do TJDFT no julgamento do AgrMs 0002255-14.1990, segundo o qual as diferenças relativas ao Plano Collor só são devidas no período de 01/4/90 a 23/7/90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que: a) seja reconhecida a prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC; b) o processo originário seja extinto pela inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC; c) caso superadas as preliminares antes suscitadas, seja reconhecida a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base; d) seja determinado que somente são devidas parcelas referentes ao período de 1/4/90 a 23/7/90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; e) por fim, o exequente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao Distrito Federal. Em razão da prevenção identificada em relação ao agravo de instrumento n. 0737110-88.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 31756363). Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se constata, no caso em análise, a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, pelas razões expostas a seguir. O título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença instaurado na instância originária foi formado em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta (na condição de substituto processual). A sentença coletiva reconheceu o direitos dos servidores substituídos a receber, sobre seus vencimentos, o percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor. Humberto D’Angelo Filho e Marconi Medeiros Marques de Oliveira instauraram cumprimento individual da sentença coletiva. O Distrito Federal, executado, apresentou impugnação, que foi parcialmente acolhida com os seguintes fundamentos: [...] DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move HUMBERTO D’ANGELO FILHO e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há prescrição da pretensão dos autores, a inadequação da via eleita em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva; ilegitimidade ativa, pois o autor não demonstrou ser filiado do sindicato por ocasião do ajuizamento da demanda coletiva; a inexistência da obrigação de pagar, uma vez que os percentuais pleiteados teriam sido compensados posteriormente; que há limitação temporal da condenação; que há excesso de execução em razão da base de cálculo equivocada; que há excesso de execução e que não há possibilidade de incorporação por VPNI. Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação (ID 105711796), afirmando que não ocorreu a prescrição; que há legitimidade ativa porque no julgado não houve limitação temporal para a filiação; que a via é adequada; que não há possibilidade de compensação; que não houve limitação temporal da condenação e que os cálculos estão corretos. É o relatório. Decido. Inicialmente analiso as questões de ordem processual. A Portaria Conjunta no 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). Vale ressaltar que atualmente, independente de adesão, as citações e intimações da Fazenda Pública e do Ministério Público, já são efetivadas por meio eletrônico, na forma da Lei no 11.419/2006 e artigo e §2o do artigo 246 do Código de Processo Civil (via autos eletrônicos). Registre-se, ainda, que o atendimento dos magistrados aos procuradores e aos promotores, inclusive realização de audiências, também já são realizados de forma eletrônica, virtual e remota (durante à pandemia vigente). Observa-se, pois, que a eventual alegação de pulverização de processos entre vários procuradores ou promotores, por se tratar de entes públicos, não é dificuldade para adoção do sistema e processo eletrônicos, desde o ano de 2006, por força da imposição da Lei acima mencionada. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que o autor não provou estar filiado ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva e de fato não há essa comprovação nos autos. Porém o documento de ID 100029992 demonstra que o autor é filiado ao sindicato e havia vínculo estatutário com o réu por ocasião da ação de conhecimento, o que atende aos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Confira-se: [...] Assim, rejeito a preliminar. Arguiu-se também a inadequação da via eleita em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva. Porém o valor executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, razão pela qual não foi necessária a prévia liquidação de sentença, nos termos artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Destaca-se, inclusive, o réu arguiu a tese de prescrição e de inadequação da via eleita nos autos de execução coletiva, as quais foram rejeitadas. Assim, rejeito a preliminar. Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo constante dos autos. Sustenta o réu que ocorreu a prescrição dos valores cobrados nesta ação, com o que não concordou o autor. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013. Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução de cumprimento de sentença coletivo (0010549-92.2013.8.07.0018). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual determinou a extinção do cumprimento coletivo e a distribuição individual de cumprimento de sentença, transitado em julgado em 03/12/2019, o que demonstra que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários, razão pela qual não houve a prescrição de suas pretensões. O réu afirmou que o autor não possui direito à obrigação de pagar, sob o argumento de que a obrigação em discussão teria sido compensada com os reajustes já concedidos aos servidores da categoria. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada, portanto, sem possibilidade de acolhimento desse argumento do réu. Sustenta o réu que há limitação temporal da condenação, pois o Supremo Tribunal Federal já tornou pacífica a tese de que nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem e que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que só são devidas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90, o que influencia no valor devido. Porém, conforme destacou o autor em sua manifestação o Superior Tribunal de Justiça já afastou essa questão do marco temporal, conforme documento de ID 100037996- Pág. 72, portanto, neste aspecto também não assiste razão ao réu. O réu indicou, por fim, que há excesso de execução em razão da utilização da base de cálculo equivocada, pois o autor utilizou metodologia equivocada, uma vez que fez indicir os percentuais de 84,32%, 39,40%, 2,87% e 28,44% sobre as remunerações de 03/1990, 04/1990, 05/1990 e 06/1990 respectivamente e corrigiu monetariamente para o mês de fevereiro de 2021. A PGDF entende que “o correto a fazer é incidir os percentuais listados, e no valor resultante, fazer incidir todos percentuais de reajustes realizados em seus vencimentos até os dias atuais, afim de obter o valor a ser incorporado no contracheque”, representando a aplicação dos percentuais deferidos sobre a remuneração atual do Exequente, o que é inadmissível, pois não foi isto o que a coisa julgada lhe deferiu. Já o autor afirma que o ente público replica a base de cálculo ao longo dos meses como se um aumento não interferisse na remuneração do mês subsequente. Pelo que verifica-se dos cálculos realizados pelas partes constata-se que efetivamente o autor utilizou de base de cálculo equivocada, posto que não fez a atualização gradativa, conforme demonstrou o setor técnico do réu (ID 105273450), mas sim atualizou os valores pretéritos para maio de 2021, portanto, evidenciado o excesso de execução. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente parcialmente. O que tange à incorporação o réu disse ser impossível a aplicação da rubrica VPNI, mas o autor trouxe um exemplo em que ficou estabelecida a verba não como VPNI, mas sim como decisão judicial. Portanto, tem-se que não há relevância a nomenclatura da rubrica ou a sua incorporação no vencimento básico, conforme sugeriu o autor, mas sim que a parcela seja paga. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, qual seja R$ 672,74 (seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), que é baixo, portanto, há incidência na norma do § 8o do referido dispositivo legal. Considerando que se trata de demanda repetitiva e que apenas um dos argumentos do réu foi admitido (excesso de execução com baixo valor) tem-se que esse foi vencedor em parte mínima do pedido, portanto, ele deverá arcar com a sucumbência fixada em R$ 300,00 (trezentos reais). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.881,32 (nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos). Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV. [...] Como relatado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra o referido ato decisório. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não há perigo de dano que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na decisão agravada, a Juíza de Direito – embora tenha rejeitado parte dos pleitos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença – estabeleceu que a expedição de requisições de pequeno valor será realizada após a preclusão da matéria tratada naquele pronunciamento judicial. Portanto, não é possível dizer que os efeitos da decisão recorrida representam risco de prejuízo. Assim, a questão apresentada no agravo deverá ser apreciada com a profundidade que o caso requer pelo colegiado desta 2a Turma Cível, quando do julgamento definitivo do recurso, após oportunizado o exercício do contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora